Tribunal: TJDFT
Processo: 0747125-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0747125-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUINALDO VIEIRA DA SILVA, INGRID RAMOS MOTA VIEIRA AGRAVADO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, JOSE VALDOMIRO MOREIRA, MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGNALDO VIEIRA DA SILVA E OUTRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0018079-09.2010.8.07.0001, proposto pelos Agravantes em desfavor de CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. E OUTROS, indeferiu o pedido de expedição de ofício aos Juízos que determinaram as constrições existentes sobre os imóveis dos Executados. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido, haja vista que o próprio exequente pode diligenciar e consultar os autos, a fim de verificar o seu andamento e o valor do débito em discussão. Prazo de 05 dias, sob pena de extinção.” Dizem os Agravantes que foram localizados, “por intermédio de buscas no E-RIDF (ID 64846562, 64846564, e 64846565), diversos imóveis de propriedade dos executados que poderiam vir a ser objeto de penhora, dentre eles, foi requerida a penhora dos imóveis de matrícula 348829, sito na Av. Parque Águas Claras, lote 805, Bloco B, ap. 1203, e do imóvel de matrícula 348828, sito na Av. Parque Águas Claras, lote 805, Bloco B, ap. 1202. No caso, todos os imóveis pertencentes à ré CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. – ME foram tornados indisponíveis por decisão da justiça do trabalho, porém, sobre estes indicados, até o momento da verificação, supostamente não havia recaído penhora” (Num. 20924945 - Pág. 4/5). Acrescentam que “o juízo a quo requisitou a apresentação de certidão de matrícula dos dois bens imóveis, e, após consulta, foi verificada a existência de Arresto, promovido em autos da Execução Fiscal no 1493/97, assim como três registros de indisponibilidade, em razão de ações que tramitam perante a Justiça do Trabalho: Processo no 00005819420175100105, protocolo no 201904.0412.00762695-IA-530; Processo no 00012921920145100101, protocolo no 202003.1211.01092467-IA-590; e Processo no 00005567820175100009, protocolo no 202004.3019.01134068-IA-830, em ambos os registros dos imóveis (ID 66708265 e 66708267)” (Num. 20924945 - Pág. 5). Nesse contexto, relatam os Agravantes que o “Juízo exigiu que os exequentes informassem sobre se persiste o interesse na penhora do imóvel, além de, em caso positivo, já trazer aos autos o valor aproximado do imóvel, o valor atualizado dos débitos relativos ao arresto e às penhoras, verificados com o próprio juízo que determinou as constrições (decisão ID 69906611)” (Num. 20924945 - Pág. 5). Por fim, a decisão ora agravada fora proferida diante do requerimento formulado no sentido de que “o Juízo a quo expedisse ofícios aos Juízos que determinaram as constrições que recaem sobre os imóveis, para que informassem a extensão das dívidas que visam adimplir com as penhoras determinadas, uma vez que a Defensoria não têm meios de diligenciar desta forma (ID 71191505)” (Num. 20924945 - Pág. 5). Argumentam que “fica patente a dificuldade que se impõe à Defensoria Pública pela decisão agravada, uma vez que a decisão gera uma obrigação de grande dispêndio para a Instituição, que não possui as condições materiais necessárias para cumpri-la. Neste caso, se trata da verificação de processos antigos, na justiça do trabalho, processos físicos, que demandariam a consulta local, em secretaria, assim como o processo de Execução Fiscal que necessitaria do mesmo deslocamento” (Num. 20924945 - Pág. 6). Afirmam que também pode haver a necessidade de realização de cálculos, tendo em vista que se tratam de processos antigos e que pode ter havido pagamento parcial. Discorrem acerca do princípio da cooperação entre os sujeitos processuais, nos moldes do art. 6o do Código de Processo Civil, e concluem que “o órgão jurisdicional possui o dever de auxiliar as partes, chamado pela doutrina de ‘Dever de auxílio’, para a remoção de obstáculos e dificuldades, como a obtenção de documentos ou informações importantes para o deslinde do processo” (Num. 20924945 - Pág. 8). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Quanto ao requisito da urgência, dizem os Agravantes que o perigo de dano “encontra-se consubstanciado no fato de que a demora na resolução desta lide poderá resultar na extinção do processo na origem, fulminando o resultado útil do julgamento do presente recurso, conforme a própria decisão explicita” (Num. 20924945 - Pág. 4). Postulam a concessão de efeito suspensivo para o fim de obstar a extinção do Feito originário e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para determinar o envio de ofício aos Juízos responsáveis pelas penhoras e arrestos incidentes sobre os bens. Sem preparo, uma vez que os Agravantes litigam sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0018079-09.2010.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício aos Juízos que determinaram as constrições existentes sobre os imóveis dos Executados. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que a decisão agravada deve ser suspensa. Com efeito, o pedido deduzido na origem e indeferido por meio da decisão ora agravada, consistente na expedição de ofícios aos Juízos de onde emanaram as constrições pendentes sobre os imóveis, será analisado no julgamento do mérito do presente recurso, uma vez que não há urgência quanto ao referido pleito em si considerado. Quanto à exortação contida na parte final da decisão agravada (“Prazo de 05 dias, sob pena de extinção”), contudo, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora. Como pode ser observado do Feito originário, a tramitação encontra-se em fase de cumprimento de sentença em que já houve diversas tentativas de localização de bens penhoráveis e, até mesmo, a desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária. Assim, salvo melhor juízo, o eventual descumprimento, pelos Agravantes, do quanto determinado pela Magistrada de origem não tem o condão de autorizar, de plano, a extinção do Feito. Segundo o caput do art. 771 do CPC, que inaugura o Livro II, “Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva”. Por seu turno, o art. 924 do CPC estabelece que a Execução extingue-se quando: “I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente.”. Nesse descortino, em princípio, eventual insucesso na localização de bens dos Executados renderá ensejo à aplicação do disposto no art. 921 do CPC e não à pronta extinção do Cumprimento de Sentença, como exortado na decisão fustigada. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 30 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador